Tribunal: TJBA
Processo: 8065017-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065017-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão em acórdão que reconheceu a irregularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. Notificação prévia por e-mail. Ausência de prova do vínculo entre o endereço eletrônico e o consumidor. Inexistência de vício no julgado. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a irregularidade da negativação do nome de consumidor por ausência de comprovação da notificação prévia, conforme exigido pelo art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. A parte embargante alega omissão na análise de provas que demonstrariam o envio da comunicação por e-mail ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeito modificativo, reconhecendo-se a validade da notificação e, por consequência, a regularidade da inscrição.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à validade da notificação prévia por e-mail e à análise das provas apresentadas, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a validade da notificação eletrônica, reconhecendo, em tese, sua admissibilidade, desde que comprovado o vínculo entre o endereço eletrônico e o consumidor.

4. O fundamento determinante do julgado foi a ausência de prova inequívoca de que o e-mail utilizado para a notificação tenha sido informado ou validado como canal oficial de comunicação, o que compromete a eficácia do aviso prévio.

5. A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão, sob alegação de omissão, não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC, pois não há vício a ser sanado.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente adequadamente a questão central controvertida, como ocorreu no caso.

7. A oposição dos embargos com o objetivo de prequestionamento, desacompanhada de vícios formais na decisão, não justifica a sua admissibilidade, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº
8065017-86.2024.8.05.0001
, em que é embargante
SERASA S.A.

e embargado
LUIZ CARLOS DA CONCEICAO SILVA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.